Tribunal: TJES
Processo: 5007909-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DOS SANTOS ARCANJO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007909-64.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JESSICA DOS SANTOS ARCANJO

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JESSICA DOS SANTOS ARCANJO em face de NU PAGAMENTOS S.A., em que a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos materiais e morais. Na oportunidade, a recorrente sustentou que teria sido vítima de um golpe ao se interessar por uma suposta oportunidade de trabalho divulgada na internet, envolvendo o impulsionamento de vendas na plataforma Shopee. A recorrente afirmou ter transferido, via PIX, os valores de R$ 480,00 e R$ 1.820,00, totalizando R$ 2.300,00, e somente após as transferências percebeu tratar-se de fraude. Relata ter registrado boletim de ocorrência e comunicado o banco recorrido, que negou qualquer providência sob a justificativa de inexistência de valores nas contas destinatárias. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, por entender que não havia nexo de causalidade entre o dano suportado pela recorrente e a ação ou omissão do recorrido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque os recorrentes não comprovaram que o suposto dano que teriam suportado teria ocorrido por culpa da empresa demandada. A realidade, inclusive, compele à ausência de conduta cautelosa por parte da recorrente que, sem qualquer checagem quanto à idoneidade da proposta, procedeu à transferência de quantias expressivas a quatro pessoas completamente estranhas — Douglas, Roberto, Maria Claudet e Marcelo —, sem qualquer vínculo demonstrado com a parte recorrida.

A promessa de lucros fáceis e imediatos, associada à ausência de medidas básicas de verificação, revela imprudência da própria recorrente, afastando qualquer responsabilidade objetiva ou subjetiva da instituição financeira, ora recorrida.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação/omissão do recorrido e o suposto dano sofrido pela recorrente, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)